Tribunal: TJDFT
Processo: 0742443-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. NÃO CABIMENTO. BAIXA REMUNERAÇÃO. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora no salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar possibilidade de penhora incidente sobre a verba salarial do devedor.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispões que o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções legais.
3.1 A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). É possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade.
3.2 No caso, a renda não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.